Tribunal: CARF
Processo: 10510.001642/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.001642/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.253 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
EDSON DE MOURA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO NA FONTE. PROVAS.
O imposto retido na fonte deve ser comprovado com documentos hábeis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se notificação de lançamento lavrada em 13 de agosto de 2007, por meio do
qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 1.223,16, a título de IRPF suplementar, exercício
2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício, diante omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 10.861,74 e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 1.091,48.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) percebeu rendimento suplementar a título de incentivo-termo de compromisso
do qual fazia jus e foi retido R$ 1.091,48;
b) a própria Fundação Petros informa que reteve no mês de dezembro de 2004 , a
título de imposto de renda na fonte, as quantias de R$ 700,80 e R$ 391,33
totalizando a retenção em R$ 1.092,13;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.001642/2008-95
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.253 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.001642/2008-95

c) se não houve informação da Fundação Petros desta retenção, não é o
Recorrente quem tem a responsabilidade de responder pela omissão e sim a
própria Fundação.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 12); (ii) demonstrativo Fundação Petros (fls. 14 e 15);
declaração de ajuste anual completa (fls. 38 a 40).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, proferiu o acórdão
de no 15-23.414 – 3a Turma da DRJ/SDR, julgando improcedente a impugnação por entender,
em síntese, que o contracheque do mês de dezembro não é suficiente para comprovar o imposto
efetivamente retido durante o ano.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando os mesmos apresentados em sua
impugnação.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte replica as alegações já anteriormente apresentadas em sede de impugnação. Tais
argumentos já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises
e conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 15-23.414 recorrido.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.253 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.001642/2008-95

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, tendo em vista que o ora Recorrente
não logrou êxito em comprovar a retenção dos valores declarados a título de IRRF.
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no
artigo 15 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu
mérito.
O contracheque do mês de dezembro apresentado pelo impugnante não é suficiente
para comprovar o imposto efetivamente retido durante o ano. A parcela de R$ 391,33
que computa em seus cálculos incidiu sobre o 13° salário, não sendo, portanto,
compensável na declaração. A parcela de R$ 700,80 incidente sobre o salário de
dezembro já está incluída no total informado pela fonte pagadora, como se pode
verificar pelo extrato as fls. 29.
Por estas razões, voto pela procedência do lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital